Tribunal: TJDFT
Processo: 0053305-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição e os documentos juntados pela apelada no ID. 77344044 e ID. 77344045. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15